Tribunal: TJSP
Processo: 1006306-95.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços bancários – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Contratação por ela negada – Prova pericial que aponta para a falsidade da assinatura lançada no contrato - Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte da demandante – Pleito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços bancários – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Contratação por ela negada – Prova pericial que aponta para a falsidade da assinatura lançada no contrato - Sentença de parcial procedência – Inconformismo recursal apenas por parte da demandante – Pleito de majoração do valor indenizatório acolhido – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Verba honorária - Fixação com base em apreciação equitativa do Magistrado – Valor da causa que não se mostra irrisório ou inestimável a justificar o arbitramento no quantum constante da r. sentença – Majoração também acolhida – Sentença reformada em parte – Recurso provido.